Tribunal: TJSP
Processo: 0000002-89.2013.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Contratação de médicos para cumprimento de jornada de trabalho de 40 horas semanais na unidade de ESF da Prefeitura de Nuporanga. Alegação ministerial de que os profissionais de saúde não cumpriam a jornada de trabalho, bem assim o TAC firmado entre o Ministério Público e o ex-alcaide que se comprometeu a fiscalizar o cumprimento da carga horária.

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Contratação de médicos para cumprimento de jornada de trabalho de 40 horas semanais na unidade de ESF da Prefeitura de Nuporanga. Alegação ministerial de que os profissionais de saúde não cumpriam a jornada de trabalho, bem assim o TAC firmado entre o Ministério Público e o ex-alcaide que se comprometeu a fiscalizar o cumprimento da carga horária. Descumprimento da jornada de trabalho não comprovada. Depoimentos de munícipes que atestam que os médicos atendiam tanto na unidade municipal como em residência. Ausência de má-fé ou de dolo específico. Conduta patenteada que não caracteriza ato ímprobo ou desonesto. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.